Tribunal: TJDFT
Processo: 0746370-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746370-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA BANDEIRA CAPUZZO AGRAVADO: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se a oposição de embargos de declaração pela parte agravante (ID 21624556). 2. Diante da possibilidade de, em caso de eventual acolhimento, ocorrer a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios aviados, intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora